Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIA. SISBAJUD E RENAJUD.
1. Justifica-se o indeferimento da renovação de consulta ao SISBAJUD e RENAJUD quando recente a anterior.
2. Expedição de ofício a intermediadoras de pagamento e cooperativas de crédito: inutilidade da medida.